Tribunal: STF
Processo: HC 264753
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.003.472/SP (e-doc. 4, p. 237).



    2. Consta dos autos que o paciente foi absolvido, em primeira instância, da acusação de cometimento do crime previsto no art. 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento à apelação do Ministério Público para condenar o paciente a 27 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, c/c arts. 226, II, e 71, caput, todos do Código Penal. Recurso especial foi inadmitido na origem. 



    4. No STJ, a ministra relatora não conheceu do agravo interposto pela defesa. Sobreveio agravo regimental ao qual a Quinta Turma negou provimento. Embargos de declaração e de divergência não foram acolhidos. O trânsito em julgado ocorreu em 12/05/2025, conforme consta do sítio eletrônico da Corte. 



    5. A defesa também formalizou Habeas Corpus no STJ, indeferido liminarmente pelo ministro relator (e-doc. 4, p. 206). Sobreveio o citado agravo regimental que resultou o ato ora impugnado. 



    6. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta que o Tribunal de Justiça, ao reformar a sentença absolutória e condenar o paciente, incorreu em manifesta violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal, uma vez que a condenação foi imposta sem prova segura de autoria e com base em meras presunções. Argumenta que o acórdão de segundo grau substituiu o juízo técnico do magistrado de primeiro grau — que, acompanhando de perto a instrução, reconheceu a insuficiência probatória e absolveu o réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal — por uma interpretação especulativa e dissociada dos elementos constantes dos autos. Afirma que não houve produção de novas provas e que o Tribunal limitou-se a revalorizar juridicamente o mesmo conjunto fático, o que é plenamente possível na via do habeas corpus e no recurso especial, não se confundindo com o revolvimento probatório. Alega, ainda, negativa de prestação jurisdicional por parte do Superior Tribunal de Justiça, que deixou de apreciar o mérito das teses defensivas sob pretexto de incidência de óbices formais, configurando constrangimento ilegal manifesto. Por fim, invoca o princípio do in dubio pro reo e precedentes desta Suprema Corte que admitem a revaloração jurídica das provas em sede de habeas corpus. 



 




    7. Busca, no âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão condenatório. No mérito, pretende o restabelecimento da sentença absolutória ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão condenatório para novo julgamento da apelação.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não foram sequer analisadas STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020;HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Com efeito, quanto ao pleito absolutório, a análise dos autos revela que as instâncias ordinárias afirmaram a materialidade e a autoria delitiva a partir de premissas válidas, consideradas as provas constantes dos autos, produzidas sob o crivo do contraditório, concluindo que o réu se aproveitara da convivência com a avó da vítima — de quem era companheiro — para praticar abusos sexuais continuados contra criança de 8 a 10 anos de idade. Considerou-se que a retratação da vítima em juízo decorreu de coação moral e intimidação familiar, enfatizando a presunção de veracidade da palavra da criança e a “biografia criminosa” do acusado. Eis a ementa do acórdão alusivo ao julgamento do recurso de apelação: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – INVERSÃO NECESSÁRIA DO RESULTADO – AUTORIA DESCORTINADA À LUZ DE PROVA IRREFUTÁVEL – INFRATOR, AMASIADO COM A AVÓ DA CRIANÇA, QUE SE VALEU DA COABITAÇÃO E ASCENDÊNCIA SOBRE A INFANTE PARA SACIAR A LASCÍVIA DE FORMA CONTINUADA POR DOIS ANOS, ENTRE OS SEUS 08 E 10 ANOS DE IDADE, SEM QUALQUERRESISTÊNCIA OU CENSURA – RETRATAÇÃO DA OFENDIDA PAUTADA PELA INTIMIDAÇÃO E AMEAÇA DE SEUS FAMILIARES, QUE INVOCARAMATÉ O CASTIGO DIVINO PARA OBRIGAR A INFANTE DE TENRA IDADE E EM ABSOLUTO ESTADO DE ABANDONO MUDAR A VERSÃOINCRIMINADORA, REPLETA DE PORMENORES E TOTALMENTE EM DESFAVOR DO INCREPADO – INFRATOR COM BIOGRAFIA NO CRIME, DOTADO DE MAUS ANTECEDENTES E RECALCITRANTE, TENDO ASCENDÊNCIA SOBRE A VÍTIMA – CONTINUIDADE DELITIVA – REGIME FECHADO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.” (e-doc. 3, p. 291). 



    12. Nesse contexto, mostra-se inviável divergir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias sem o amplo reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. A propósito, destaco, ainda, exemplificativamente:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 222.015-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 16/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    13. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “a ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    14. No tocante à suposta ilegalidade cometida pelo STJ, no sentido de obstaculizar a análise da matéria de fundo dos recursos submetidos à Corte, observo que a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal, em sede de habeas corpus, examinar pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de outro Tribunal. Destaco, nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Pressupostos de admissibilidade do recurso especial. Competência do STJ. Súmula 182 do STJ. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal substituir-se ao Superior Tribunal de Justiça na análise dos requisitos de admissibilidade do recurso especial, salvo em caso de abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não verifico no presente caso. Precedentes. 4 Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.446-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E RECEPTAÇÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus. Precedentes. 4. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis. 5. Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.511-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos nossos).



    15. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator